Tribunal: TJPA
Processo: 0800391-02.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9841 - Abandono de função (art. 323)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800391-02.2021.8.14.0007

APELANTE: JOSE MILTON SILVA CAMPOS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E DE PROVAS INICIAIS DOS DANOS. EXCESSO DE FORMALISMO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ELETROBRÁS ELETRONORTE contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de José Milton Silva Campos, anulando a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por ausência de comprovação de residência e insuficiência de documentos comprobatórios dos danos, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comprovante de residência e de documentos probatórios iniciais dos danos autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que anulou a sentença deve ser reformada em virtude de alegada litigância predatória e aplicação do Tema 1198/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial deve conter a indicação do domicílio e da residência do autor, conforme art. 319, II, do CPC, sendo desnecessária a juntada de comprovante de residência, salvo se impugnada sua veracidade.

A exigência de apresentação imediata de provas dos danos materiais na petição inicial configura formalismo excessivo, devendo a comprovação ocorrer durante a instrução probatória, sob o contraditório.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que a ausência de documentos comprobatórios dos danos na fase inicial não justifica o indeferimento da petição, desde que o autor indique minimamente os fatos e fundamentos do pedido.

O Tema 1198 do STJ trata da litigância predatória e da possibilidade de exigência de documentos mínimos em determinadas situações, mas não afasta o dever do magistrado de oportunizar o devido contraditório e a instrução probatória antes de extinguir o feito.

A decisão monocrática atacada fundamentou-se em jurisprudência consolidada e analisou de forma suficiente os argumentos recursais, inexistindo nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovante de residência e de documentos iniciais de comprovação dos danos materiais não autoriza, por si só, a extinção do processo sem resolução de mérito, devendo ser oportunizada a instrução probatória.

A aplicação do Tema 1198/STJ não afasta o dever do juiz de observar o contraditório e a ampla defesa, sendo vedado extinguir sumariamente o feito sem análise do mérito quando presentes indícios mínimos da pretensão deduzida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, II; 320; 330, §1º; 485, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; STJ, ProAfR no REsp 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.05.2023 (Tema 1198); TJPA, AP 0800861-33.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 07.11.2023; TJPA, AP 0800210-44.2021.8.14.0025, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800391-02.2021.8.14.0007

AGRAVANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE

AGRAVADO:
JOSE MILTON SILVA CAMPOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22062400)

interposto por
ELETROBRÁS ELETRONORTE
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21252449 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, anulando a sentença e retornando os autos ao 1º grau para regular processamento, na Ação Indenizatória de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, em momento algum houve cooperação da parte autora, esta que inclusive detém todo o interesse no caso, de forma que a conduta mais correta seria exatamente encerrar o processo, mas sem resolver o mérito, possibilitando ao autor, caso recolhesse os elementos necessários posteriormente, que pleiteasse novamente o que deseja, em momento mais oportuno e, ao mesmo tempo, garantido ao requerido que a questão seria analisada quando houvesse os requisitos para tanto.

Afirma que, o evento que gerou esta, assim como outras milhares de ações em mais de 6 comarcas no estado está claramente sendo usado como fundamento para advocacia predatória, esta que, em total descaso com os casos individuais, protocola ações sem realmente se ater aos necessários requisitos fáticos e documentais, pelo que, é ainda latente neste recurso trazer à baila o entendimento do STJ, no Tema Repetitivo 1198.

Argumenta que, é inegável que a sentença originária representou correta conduta do magistrado, evidencie-se que, até mesmo no pedido de comprovante de residência efetuado, (que, novamente, não foi o motivo da extinção do processo). Ocorre que tão visível é a advocacia predatória no caso em questão, que a solicitação de demais documentos era o mínimo a se fazer para garantir a legitimidade e o interesse da parte, e este, quando solicitado, não cumpriu com a determinação judicial, pelo que, novamente, merece reforma a decisão ora agravada, mantendo, portanto, o decisum de primeiro grau em sua totalidade.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 22363711), na ocasião o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, anulando a sentença e retornando os autos ao 1º grau para regular processamento, na Ação Indenizatória de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21252449):

“(...)
Decido
.

Adianto que o presente julgamento se dará de forma monocrática, ante a existência de posicionamento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XII, “d”, do RITJPA.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à emenda da inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o Juízo a quo recorreu ao erro por exigir comprovante de residência para dar prosseguimento ao feito, bem como considerar que o recorrente não comprou os fatos alegados na inicial.

Pois bem.

Os artigos 319 e 320, do CPC estabelecem sobre os requisitos indispensáveis para a propositura da ação. Vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - O juízo a que é dirigida;

II - Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - O pedido com as suas especificações;

V - O valor da causa;

VI - As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Sendo assim, inexigível é a apresentação de comprovante de residência para a propositura da ação, pois o rol do artigo 319, do CPC, em nada versa sobre sua obrigatoriedade.

O referido artigo dispõe tão somente que a petição deve conter o domicílio e residência do peticionante, não fazendo qualquer alusão a necessidade de comprovar o domicílio, devendo ser considerado verdadeira a indicação do autor da ação até prova em contrário.

Nesse sentido, a simples indicação do endereço da autora/apelante na inicial preenche o requisito exigido no inciso II, do art. 319 do CPC, no que tange a informação de domicílio e residência.

Ademais, observo que o apelante juntou aos autos prova que é domiciliado à margem esquerda do rio Tocantins, na Comunidade Açaizal, mediante declaração de residência à Associação das Populações Organizadas Vítimas das Obras no Rio Tocantins e Adjacências – APOVO (ID n. 13943797, p. 06).

Outrossim, já fora reconhecida em Acórdão proferido no Agravo de Instrumento N. 0803191-87.2022.8.14.0000, pela 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, julgado sob a minha Relatoria (ID 13943824, p. 09), já transitado em julgado, que o apelante comprovou que é domiciliado à margem do rio Tocantis, em comunidade rural. Vejamos:

“Ocorre que, consta declaração de residência (ID n. 8549506, p. 70), afirmando que o Agravante é domiciliado à margem esquerda do Rio Tocantins, na comunidade rural Vila Açaizal, e declaração de pobreza assinada, informando que a única renda do agravante, como agricultor/pescador, gira em torno de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), para o sustento de 03 (três) pessoas (ID n. 8549506, p. 71), devendo ser considerado os prejuízos advindos das enchentes.”

Sendo na mesma oportunidade deferida a Gratuidade da Justiça ao apelante.

Em casos análogos, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800861-33.2021.8.14.0007, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA OU, SE EM NOME DE TERCEIRO, MEDIANTE PROVA DA RELAÇÃO COM ESSA PESSOA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMO JUSTIFICATIVA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ESTAR EM NOME DE OUTREM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800210-44.2021.8.14.0025, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJe 15/02/2023).

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a Sentença ora fustigada, em relação à exigência de comprovante de residência, bem como em relação à determinação de especificar e comprovar danos neste momento processual, sendo assim, a sentença deve ser anulada, para que os autos retornem à Comarca de origem, sobretudo em razão de ser imprescindível a instrução probatória para a comprovação da extensão dos danos materiais suportados pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
devendo a sentença ser anulada e retornarem os autos ao 1º Grau para regular processamento, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida no sentido de anular a sentença proferida no 1º grau, para que os autos retornem ao juízo de origem para o devido processamento da lide.

De início, é válido elencar que as controvérsias apresentadas em sede recursal foram devidamente tratadas em sede decisória ora guerreada.

No tocante à ausência de comprovante de residência na inicial, é nítido que essa não tem o poder de extinguir o processo, haja vista se tratar de excesso de formalismo, se for o caso.

Em referência à comprovação dos danos sofridos pelo agravado, como bem requereu o magistrado
a quo
a juntada na emenda da inicial. Atenho-me ao fato de que conforme jurisprudência deste E.TJPA, essa deve ser procedida em sede de instrução processual, não se valendo de causa extintiva caso não seja apresentada em inicial. Sobre isso, transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resta analisar o capítulo da sentença que indeferiu a inicial por não ter os autores/apelantes apontado as lesões sofridas e suportadas, mensurando-as (dano material e emergentes). Nesse capítulo a sentença também deve ser reformada.

Em uma leitura atenta da inicial, em capítulo específico, os autores/apelantes mensuraram as perdas materiais supostamente sofridas em razão da construção e ampliação da UHT, sendo que a análise de há ou não direito a indenização é questão eminentemente de mérito e deverá ser enfrentada após a instrução processual, sob o contraditório e ampla defesa.

Por fim, entendo que a lide se trata de responsabilidade civil do estado, vez que a ré é concessionária de serviço público, o que leva a obrigação da parte autora em provar o dano e o nexo causal com a atividade estatal, o que pode fazê-lo durante a instrução processual, não sendo necessária a apresentação de tal prova com a inicial, mas tão somente a sua indicação, como efetuado nos autos.”

Ademais, como fora elencado o Tema 1198, do STJ, ao abordá-lo, refiro-me à não modulação dos seus efeitos, os quais não retroagem às decisões já tomadas, mas às posteriores ao julgamento. Desse modo, prevalece a interpretação concretizada no julgamento monocrático da presente ação.

Sobre isso:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR, MINIMAMENTE, O DIREITO ALEGADO. PODER GERAL DE CAUTELA.

1. Delimitação da controvérsia: Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo: procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com manutenção da suspensão dos processos pendentes determinada pelo Tribunal estadual.

(ProAfR no REsp n. 2.021.665/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21252449, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 04/08/2025